Tribunal: TJPA
Processo: 0805098-36.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805098-36.2023.8.14.0009

APELANTE: JOSENILDO DAMIAO PEREIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805098-36.2023.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSENILDO DAMIÃO PEREIRA CORRÊA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da prova por busca pessoal ilícita e, no mérito, alega insuficiência de provas para a condenação, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio e a aplicação da detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se a busca pessoal foi lícita, diante da alegação de ausência de fundada suspeita; (ii) se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão (droga fracionada, local conhecido pela traficância e reincidência do réu), é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da busca pessoal é afastada, pois a tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial em local conhecido pela criminalidade constitui fundada suspeita (justa causa) que autoriza a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

6. As circunstâncias fáticas — apreensão de 15 (quinze) porções de "oxi" já embaladas individualmente para venda, em local conhecido pela traficância, somadas à reincidência do acusado — são incompatíveis com a alegação de mero uso e indicam, com segurança, a destinação comercial da droga.

7. A tese de desclassificação para uso pessoal exige prova de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, ônus do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP). A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão de droga embalada para venda e outros elementos indicativos da mercancia, sendo legítima a abordagem policial precedida de fundada suspeita, como a tentativa de evasão do agente.

2.

A alegação de que a droga se destina a consumo próprio, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para desclassificar a conduta de tráfico para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando as circunstâncias da prisão, como o fracionamento da substância, evidenciam o comércio ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, arts. 156 e 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg no HC
n. 868.542/SP
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSENILDO DAMIÃO PEREIRA CORRÊA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID
20005868
).

Narra a denúncia (ID 20005842) que, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 23h00min, em via pública no bairro da Aldeia, município de Bragança/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar, durante a "Operação Tolerância Zero", avistou o denunciado com um volume na cintura e em atitude suspeita, o qual, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga. Alcançado e submetido à revista pessoal, foram encontrados em sua posse, no bolso de sua jaqueta, 15 (quinze) papelotes de substância entorpecente conhecida como “oxi”.

A denúncia foi recebida em 06 de fevereiro de 2024 (ID 20005850). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID
20005862
), na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20005873). Em suas razões (ID 20005882), argui, preliminarmente, a nulidade do feito por ilicitude da prova, decorrente da busca pessoal sem fundadas suspeitas. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, bem como pela aplicação da detração penal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20005884), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 22164968), manifestou-se pelo conhecimento, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA (BUSCA PESSOAL)

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas, argumentando que a busca pessoal realizada no apelante foi ilegal, por ter ocorrido sem a presença de "fundadas suspeitas", em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O direito à intimidade e à não autoincriminação, embora garantias fundamentais, não são absolutos e devem ser ponderados com o dever do Estado de promover a segurança pública. A busca pessoal, nesse contexto, é uma ferramenta legal de prevenção e repressão criminal, cuja validade depende da existência de justa causa, ou seja, de "fundada suspeita", que deve ser amparada em elementos concretos e objetivos, e não em mera impressão subjetiva do agente policial.

No caso dos autos, a ação policial não se baseou em critérios arbitrários. Conforme os depoimentos judiciais dos policiais militares, a guarnição estava em patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando avistou o apelante, que, ao notar a presença da viatura, "tentou correr". Essa tentativa de evasão é um comportamento objetivo e perceptível, que, somado ao contexto do local da abordagem, eleva o grau de suspeita e configura as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para justificar a busca pessoal. O tráfico de drogas, ademais, é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a ação policial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a fuga ao avistar a polícia é motivo idôneo para a abordagem, pois tal comportamento, diferente de um nervosismo abstrato, é um dado concreto que gera a suspeita de que o indivíduo oculta algo ilícito (AgRg no HC n. 868.542/SP). Portanto, existindo justa causa para a ação policial, não há que se falar em ilicitude da prova. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso pessoal, além da aplicação da detração. Tais pedidos também não merecem prosperar.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID
20005861
), que atestou que a substância apreendida, com peso bruto de
3,586g
, continha Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína (oxi).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A versão do réu, de que a droga se destinava a consumo próprio, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha
WILLIAM GARCIA DA SILVA
, policial militar, declarou em juízo que se recordava da ocorrência, ocorrida em área de intenso tráfico, e que avistaram o indivíduo saindo de vielas. Afirmou que "o acusado tentou se evadir; que os acusados deram ordem de parada e ele não obedeceu; que encontraram com o acusado pedras de oxi após revistas". Detalhou que a droga, "15 (quinze) pedras de oxi", estava no bolso de um moletom que o réu vestia.

Corroborando tal versão, a testemunha
WEVERTON MONTEIRO NASCIMENTO
afirmou que estavam em patrulhamento quando fizeram a abordagem e encontraram as pedras de oxi com o acusado, que "tentou empreender fuga" e "estava na via pública e sozinho".

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância em crimes desta natureza. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Exatamente como ocorre no presente caso, em que os relatos não apenas são coerentes, mas também foram corroborados pela apreensão da droga, não havendo qualquer prova que desabone a conduta dos agentes.

O pleito de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) também não encontra amparo. A tese esbarra nas evidências materiais que apontam inequivocamente para a traficância. A apreensão de
15 (quinze) porções individuais de "oxi"
, já embaladas para a venda, é um fator preponderante que indica a destinação comercial. A alegação do réu de que a droga seria para consumo próprio durante dois meses embarcado como pescador mostra-se inverossímil diante do fracionamento da substância, típico do comércio varejista de entorpecentes.

Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, ônus do qual não se desincumbiu. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] A desclassificação para consumo próprio exige
prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Ademais, a reincidência do apelante, devidamente comprovada nos autos e considerada na sentença, embora não sirva para tipificar o delito, reforça o seu envolvimento com a criminalidade e a necessidade de uma resposta penal mais severa, afastando a aplicação de benefícios como o tráfico privilegiado.

DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, a defesa requer a aplicação da detração penal na sentença. O art. 387, § 2º, do CPP, de fato, prevê que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial. Contudo, no caso concreto, a aplicação do instituto não traria alteração prática no regime fixado.

O apelante foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão e é reincidente em crime doloso. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos, deverá iniciar o cumprimento em regime fechado. Mesmo com o abatimento do tempo de prisão cautelar (145 dias), a pena remanescente e a condição de reincidente impediriam a fixação de regime mais brando. Assim, a ausência de aplicação da detração na sentença não gerou prejuízo ao réu, podendo o cômputo ser realizado, sem óbices, pelo Juízo da Execução.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo a manutenção da condenação e da pena aplicada a medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025